Tribunal: TJDFT
Processo: 0715457-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Habeas corpus. Competência. Desentranhamento de prova. Quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos. Ilegalidade não evidenciada de plano.

1 – Se o juiz que presidiu a audiência de custódia, ao examinar a regularidade da prisão em flagrante, decidiu pela sua legalidade, a competência para julgar habeas corpus, com o qual se impugna diligências policiais que antecederam a prisão, é do Tribunal.

2 - O desentranhamento de provas supostamente obtidas de forma ilícita pela via estreita do habeas corpus só é possível se manifesta e inequívoca a ilegalidade das diligências e medidas das quais elas decorreram.

3 - O acesso, pela autoridade policial, aos dados do aparelho celular do investigado que, acompanhado de sua advogada, autoriza o acesso a esse e informa a senha, regular, não é ilegal.

4 - Não é ilegal decisão judicial que deixa de ordenar o desentranhamento de prova pericial, ao fundamento de que as alegações de nulidade serão examinadas com a defesa prévia. O exame da questão, pelo Tribunal, implica em supressão de instância.

5 - Ordem denegada.